Tribunal: TJPA
Processo: 0026233-38.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. 2) DOSIMETRIA: AFASTAMENTO DA MAJORANTE ART.157, Â§2Âº, V DO CP. IMPOSSIBILIDADE.1) O direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria, Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SessÃ£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA.2) A majorante do inciso V do Â§ 2Âº do art. 157 do CP incide quando a restriÃ§Ã£o Ã liberdade da vÃtima ocorre por tempo juridicamente relevante, como ocorre no caso em comento. Precedentes.4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0026233-38.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: THIAGO GARCIA JÚNIOR
Defensoria Pública: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. 2) DOSIMETRIA: AFASTAMENTO DA MAJORANTE ART.157, §2º, V DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
1) O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.
2)
A majorante do inciso V do § 2º do art. 157 do CP incide quando a restrição à liberdade da vítima ocorre por tempo juridicamente relevante, como ocorre no caso em comento. Precedentes.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias seis e treze de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
THIAGO GARCIA JÚNIOR,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, que o condenou à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, incisos II e V do Código Penal Brasileiro.

Versam os autos que no dia 21 de outubro de 2017, por volta das 10 horas e 20 minutos, o coletivo urbano da linha UFPA/Cidade Nova VI, da Empresa Transurb, trafegava pela Avenida Perimetral, próximo à Enéas Pinheiro, quando os denunciados anunciaram assalto, estando o réu THIAGO a portar uma arma de fogo, uma pistola Air Solft, momento em que, sob grave ameaça, os denunciados se apossaram de bens de valor de todos que no coletivo se encontravam, ficando o réu Virgilio Márcio Maia Macedo com a incumbência de recolher todos os pertences subtraídos e os depositar em uma mochila, enquanto THIAGO mantinha todos sob mira daquela arma.

Revela, ainda, a peça acusatória, que os meliantes usaram de muita violência, e que em dado momento o réu Virgilio se apossou da arma que usava Thiago e desferiu uma coronhada em um passageiro para em seguida subtrair o celular.

Consta, outrossim, que ao descerem do veículo em fuga, depararam-se os assaltantes com uma guarnição da polícia militar, tendo Thiago ingressado em um micro-ônibus e feito de refém o motorista, entrando em negociação até rendição, o que perdurou por mais ou menos 10 minutos, enquanto o acusado Virgilio buscou empreender fuga no meio de populares e se escondeu em um depósito de cimento, todavia veio a ser apontado por populares e preso pela guarnição militar.

A denúncia em desfavor dos réus foi protocolada no dia 17/11/2017 por incurso nas sanções do art. 157, §2º, I, II e V, sendo recebida no dia 21 de mesmo mês e ano, com deliberação de citação para resposta à acusação.

A denúncia, após regular trâmite processual, foi julgada parcialmente procedente pelo juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou os recorrentes (fls. 236- 251).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões, pleiteou pela retirada da majorante do art. 157, §2º, V do CP, bem como a revogação da prisão

Em contrarrazões (fls. 292-294), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se
in totum
a sentença objurgada.

Os autos me vieram distribuídos, onde sua remessa ao parecer do
custos legis
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
opinou pelo conhecimento e improvimento, retornando-me os autos conclusos em 15/02/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE

Preliminarmente, requer o apelante a devolução de seu direito de ir e vir, durante o transcorrer do julgamento do recurso de apelação apresentado perante o juízo
ad quem
, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e da presunção de inocência. Argumenta que não estão presentes os requisitos legais da custódia cautelar e, ainda, por ser réus primário e detentor de bons antecedentes criminais teria direito à liberdade.

Todavia, tal pedido não merece amparo, pois deve o apelante ingressar com Habeas Corpus, objetivando o alcance do pedido de liberdade durante o andamento do recurso interposto, ressaltando que a competência para o processamento e o respectivo julgamento da referida ação impugnativa será da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.

No mesmo sentido é o entendimento desta corte:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (2016.04222645-34, 166.448, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-10-18, Publicado em 2016-10-19).

Por todo o exposto, rejeito a tese aventada.
II - AFASTAR A MAJORANTE ART. 157, §2º, V DO CP:

Em suma, o Apelante sustenta que não houve tempo maior que caracterizasse a incidência da majorante do art. 157, §2º, V do CP, razão pela qual solicita a sua exclusão da dosimetria.

Sem sorte o Apelante! Compulsando-se o acervo probatório, percebe-se claramente pelas palavras das vítimas e das testemunhas, que o Apelante fez uma vítima como refém por cerca de 10 minutos dentro do micro-ônibus, senão vejamos:
A vítima CASSSIO LEANDRO BATOSTA SODRÉ, declarou: que foi vítima desse crime; que estava voltando do trabalho, pela manhã, estava muito cansado e entrou no coletivo; que os dois meliante já estavam dentro no coletivo, tinha um perto do cobrador e outro no final do ônibus; que estava sentado perto da cobradora e o acusado que estava perto era VINÍCIUS, era o mais velho e estava em pé; que o depoente estava mexendo no celular e foi o primeiro a ser assaltado; que o acusado puxou seu celular mas o depoente hesitou e puxou seu celular de volta; que nesse momento, o acusado veio agressivamente para o seu lado e lhe atingiu com socos e tapas na sua cabeça e chamou o comparsa TIAGO que veio do final do ônibus e estava com uma arma e deu coronhada no depoente; que os acusados pegaram os pertences da vítima e logo em seguida desceram do ônibus; que depois disso o motorista parou o ônibus e o depoente numa ação inesperada, estava nervoso, com o baque na cabeça percebeu que a arma não era real, então gritou; que percebeu que a arma era de brinquedo pois é militar e sabe, e na hora que TIAGO veio, o mesmo tirou a arma e o depoente conseguiu ver e percebeu que não era real; que não poderia arriscar mas acabou falando que não era real; que juntamente com mais duas vítimas; que uma das vítimas pegou um moto-táxi e o depoente juntamente com uma vítima mulher que estava muito nervosa, entraram dentro de um táxi e foram; que no momento em que estavam indo viram uma viatura próxima, estava muita gente rodeada e quando chegaram lá
, os mesmos acusados estavam fazendo um assalto com refém; que quando os acusados desceram do ônibus em que estava o depoente, eles foram assaltar outro ônibus
, mas a vítima desse segundo ônibus pegou um moto-táxi e perseguiu eles; que viu uma viatura próxima e avisou,
a viatura então entrou em perseguição; que como os acusados estavam sem saída, pegaram uma vítima e fizeram de refém; que a polícia fez todos os trâmites e os acusados se entregaram; que não tem dúvidas que essas pessoas que foram presas foram os assaltantes
A testemunha arrolada pela acusação CASSIO DA LUZ VIDAL (PM), declarou: ¿que recorda dos fatos; que foi em um sábado; que atualmente participa da patrulha maria da penha, cumpre medidas protetivas; que nesse sábado foi fazer uma visita a SORAIA que fica no bairro da Terra firme e na volta foi abordado pela vítima dizendo que tinha sido abordada dentro de um coletivo; que deram prosseguimento e apoio, e foram informados por populares que os dois meliantes tinham acabado de descer do ônibus e subiram em outro ônibus que estava parado na Mauriti; que foram em diligência e foram informados que um dos meliantes estava dentro do coletivo que estava parado dentro de um lava-jato
e fez o motorista de refém
; que ao mesmo tempo o outro acusado entrou dentro do depósito para se esconder e ambos foram presos; que o que entrou no depósito para se esconder foi VINÍCIUS
e o que fez a vítima de refém foi THIAGO; que THIAGO estava armado e inclusive o depoente fez a negociação com o mesmo; que THIAGO estava com um simulacro, e estava com a arma no pescoço da vítima; que essa ação demorou cerca de cinco minutos e ele se entregou
; que quem estava com os pertences roubados era THIAGO, inclusive tentou lhe subornar, dizendo que tinha uma bolsa que tinha mais de 30 celulares, pediu para ir embora que dava a bolsa com todos os celulares para o depoente; que VINÍCIUS foi preso por outra condução pois seu foco estava todo em THIAGO; que todas as vítimas reconheceram eles; que o refém chegou a ir na delegacia mas houve problema para apresentar a situação pois eram muitas vítimas; que era na média de 16 aparelhos celulares e muitos foram embora pois demorou; que foram e voltaram para a delegacia de São Brás pois confundiram a jurisdição¿.
A testemunha arrolada pela acusação SAMUEL ALVES DA SILVA (PM), declarou: ¿ que recorda da ocorrência envolvendo os réus; que se tratou de
um assalto com refém
; que o depoente e o soldado CASSIO LUZ trabalham em um projeto que se chama Patrulha Maria da Penha e tinham acabado de atender uma vítima chamada SORAIA no Bairro da Terra Firme; que iam pela base da perimetral e quando chegaram nessa localidade ficaram sabendo que estava tendo um assalto com refém; que imediatamente foram em diligência, encontraram o micro-ônibus e aconteceu toda a situação;
que o soldado LUZ conseguiu encontrar o THIAGO, era esse acusado que estava com a arma na cabeça da vítima
; que o acusado VINICIUS estava dentro de uma loja de materiais de construção; que o depoente chegou a ver ele entrar na loja e o pessoal começou a apontar; que VINICIUS colocou um fone de ouvido para despistar¿.

Nas lições de Cesar Bitencourt,
quando o ¿sequestro¿ (manutenção da vítima em poder do agente) for praticado concomitantemente com o roubo de veículo automotor ou, pelo menos, como meio de execução do roubo ou como garantia contra ação policial, estará configurada a majorante aqui prevista. (Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial 3, dos crimes contra o patrimônio até dos crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos / Cezar Roberto Bitencourt. - 8. ed. rev. e ampl. -São Paulo : Saraiva, 2012.

Quanto à almejada exclusão da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, sabe-se que o STJ pacificou o entendimento de que, para a sua incidência, é necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito, conforme segue:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO REGISTRO DA SENTENÇA APENAS POR MEIO AUDIVISUAL. ILEGALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 1. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. 3. Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão que julgou o recurso de apelação não fez qualquer menção à aventada nulidade do registro da sentença condenatória apenas por meio audiovisual, bem como à indigitada ilegalidade da fração de aumento utilizada na terceira etapa da dosimetria, até mesmo porque não foram suscitadas pela defesa em suas razões recursais. 4. Tais matérias deveriam ter sido, por óbvio, arguidas no momento oportuno e perante o juízo competente, no seio do indispensável contraditório, circunstância que evidencia a impossibilidade de análise da impetração por este Sodalício, sob pena de supressão de instância. Precedentes.
ROUBO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito. Precedente
.
2.
No caso dos autos, a instância de origem consignou que os pacientes solicitaram à vítima, um taxista, que os levasse a determinado destino, sendo que, no interior do veículo, após anunciarem o assalto, mantiveram o ofendido em seu poder sob constante ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, privando-a de sua liberdade por período significativo de tempo, suficiente para a incidência da causa de aumento em questão
. 3. Para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com o rito do célere do remédio constitucional. Precedente.
4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 461.471/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

No caso em comento após a subtração dos pertences de várias vítimas no ônibus da linha urbano UFPA/Cidade Nova VI, da empresa Transurb, o Apelante empreendeu fuga e ingressou em um micro-ônibus onde fez um refém por alguns minutos, ou seja, a restrição da liberdade já não objetivava estritamente o necessário à subtração, razão pela qual mantenho a incidência da majorante.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator